Tribunal: TJMT
Processo: 1030533-05.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030533-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), NATALINO MARIANO MARTINS - CPF: 325.668.401-72 (PACIENTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), NATALINO MARIANO MARTINS - CPF: 325.668.401-72 (PACIENTE), DAYANNE SILVA DE SOUZA - CPF: 092.148.659-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO DE MÉRITO PREJUDICADO EM RAZÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, COM O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL. MANTIDA A LIMINAR CONCEDIDA.

EMENTA:
HABEAS CORPUS CRIMINAL
. MAUS TRATOS. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CRIMINAL NA TURMA RECURSAL. ANÁLISE MERITÓRIA. IMPROPRIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. FONAJE ENUNCIADO 81. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato da Segunda Turma Recursal do TJMT, que manteve parcialmente a condenação do paciente por maus tratos mediante decisão monocrática em sede de apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na legalidade do julgamento monocrático do recurso de apelação criminal interposto perante a Turma Recursal, que analisou o mérito da condenação, e na alegação de cerceamento de defesa pela inviabilidade de sustentação oral perante o colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o Regimento Interno das Turmas Recursais e a jurisprudência admitam decisões monocráticas em casos de recursos manifestamente inadmissíveis, prejudicados ou em consonância com precedentes vinculantes, a análise do mérito da apelação criminal, afastando o pedido de absolvição com base na apreciação das provas, extrapola tais permissivos.

4.

O julgamento monocrático da apelação criminal, que envolveu a análise do conjunto probatório para manter parcialmente a condenação, subtraiu do paciente o direito ao julgamento colegiado e, consequentemente, a oportunidade de apresentar sustentação oral perante a Turma Recursal sobre as teses defensivas de absolvição.

5.

Ainda que a Lei nº 9.099/95 preveja a validade dos atos processuais que cumpram sua finalidade sem prejuízo, e condicione o reconhecimento de nulidade à demonstração de prejuízo, no presente caso, a supressão do julgamento colegiado e da possibilidade de sustentação oral na apelação configura evidente prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal.

6.

O Enunciado 81 do FONAJE não recomenda a prolação de decisão monocrática em casos como o presente, que envolvem a análise meritória da condenação.

7.

A nulidade do julgamento monocrático da apelação contamina os atos subsequentes, incluindo o julgamento do Agravo Interno, que visava justamente a análise da apelação pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem de
Habeas Corpus
concedida para anular o feito desde o julgamento monocrático do recurso de apelação criminal, determinando o retorno dos autos à Segunda Turma Recursal para que o apelo seja julgado colegiadamente, facultando-se à defesa a possibilidade de requerer a realização de sustentação oral.

Tese de julgamento: "É nulo o julgamento monocrático de recurso de apelação criminal perante a Turma Recursal que envolve a análise do mérito da condenação, por violação ao princípio da colegialidade e da ampla defesa, cerceando o direito à sustentação oral, devendo o feito retornar para julgamento pelo colegiado."

Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, arts. 13, 42, § 2º, 59; FONAJE, Enunciado 81; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor do paciente
Natalino Mariano Martins
, contra ato imputado à autoridade coatora da Segunda Turma Recursal, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

Narra o impetrante que, na ação penal por crime de menor potencial ofensivo, julgada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças, Mato Grosso, foi condenado pela prática do
crime de maus tratos
, tipificado
no art. 32 da Lei n. 9.605/98, sendo aplicada a sanção privativa de liberdade de cinco meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no importe de 5 (cinco) salários-mínimos.

Relata que manejou recurso de
apelação criminal
, pugnando, em síntese, pela absolvição, calcada na dúvida sobre a materialidade e a autoria do crime, ou, subsidiariamente, pela redução quantitativa da pena restritiva de direito de natureza pecuniária, à conta de sua hipossuficiência.

O apelo foi julgado,
monocraticamente,
pelo Relator, o douto Magistrado
João Alberto Menna Barreto Duarte, e
parcialmente provido
, apenas para
“
reduzir a pena de prestação pecuniária
ao valor de 03 (três) salários-mínimos
(Id. 248473667 - Pág. 78).

Desafiando tal decisão, o paciente manejou
Agravo Interno
, reiterando as teses de mérito outrora abordadas nas razões do recurso de apelação criminal. Denegado este, apresentou embargos de declaração, igualmente desprovidos.

Assim, o impetrante aduz a ocorrência de equívoco no julgamento do recurso de apelação criminal mediante decisão monocrática, espécie de julgamento inadequado à espécie, que inviabilizou a sustentação oral da demanda perante o colegiado.

Assevera, nessa medida, a vulneração ao Enunciado 81 do FONAJE e à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Pelas mencionadas razões, formulou os seguintes
pedidos
:

“I – A concessão da liminar da ordem de habeas corpus, devido ao constrangimento ilegal, se materializa na flagrante nulidade dos julgamentos realizados por meio virtual entre as datas de
16 a 19 de setembro de 2024
, diante do nítido cerceamento de defesa, designando nova data para que o paciente possa sustentar oralmente perante a Segunda Turma Recursal e/ou suspenda o prazo até o julgamento final do presente habeas corpus;

II – Subsidiariamente, caso entenda que o presente habeas corpus não seja a via eleita, o que se cogita por amor ao debate, acolham o pedido exposto e seja realizado de ofício;

III – A concessão da ordem com a confirmação da medida liminar, restabelecendo a aplicação da JUSTIÇA no presente feito, respeitando os princípios da ampla defesa, contraditório e o devido processo legal;” (Sic.)

Anoto que
o julgamento cuja anulação o paciente pretende, havida entre 16 e 19 de setembro de 2024, reporta-se ao recurso de Agravo Interno
(id.

248473667 - Pág. 118)
.

O
pedido de tutela liminar foi parcialmente
deferido apenas
para sobrestar os prazos processuais
, evitando o trânsito em julgado da decisão.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, é pela denegação da ordem, conforme entendimento assim sintetizado:

Habeas Corpus: Maus tratos - Requer, liminarmente, a anulação do julgamento do Recurso de Agravo Interno, com a consequente redesignação de nova data para a concessão de sustentação oral, e, ao final, que a presente ordem seja confirmada em caráter definitivo – Liminar parcialmente deferida - A jurisprudência consolidada é pacífica em reconhecer a inexistência de qualquer irregularidade no julgamento monocrático de demandas, diante da viabilidade, ao menos em tese, de que a demanda seja julgada de forma monocrática, nos moldes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e das Súmula n. 1 e 2 das Turmas Recursais,
haja vista a possibilidade de julgamento monocrático, em face de jurisprudência sedimentada nos tribunais, inclusive nas turmas recursais, que subsidiam a
possibilidade de haver condenações em que o fundamento do ato decisório de condenação assenta-se exclusivamente em prova indiciária
- Tal posicionamento afasta, portanto, a tese suscitada acerca da suposta violação ao princípio da colegialidade, não ensejando afronta aos ditames processuais nem ferindo a legalidade do procedimento (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1962919 SP 2021/0308354-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais, instituído pela Resolução TJMT/OE n.º 16, de 23 de novembro de 2023, em seu artigo 49, §1°, não contempla a possibilidade de sustentação oral no âmbito do julgamento de agravo interno (N.U 1002288-94.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024) – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

À pauta.

Voto.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Da competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Inicialmente, cumpre anotar a
competência
desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas para apreciar a ação constitucional de
habeas corpus
manejada contra ato coator que se imputa àmassa Turma Recursal.

No ponto, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Criminal. ‘Habeas corpus’. Impetração contra decisão de colégio recursal de juizado especial criminal
.
Incompetência do STF. Feito da competência do Tribunal de Justiça local. HC não conhecido. Agravo improvido. Precedente do Plenário.
Para julgamento de pedido de ‘habeas corpus’ contra decisão de turma ou colégio recursal de juizado especial, a competência é do tribunal de justiça local, não do Supremo Tribunal Federal
.” ( HC 92.332-AgR/SP, Ministro Cezar Peluso – com meus grifos )

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TURMA.RECURSAL . COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA . SUPERAÇÃO DA SÚMULA
690
DESTA CORTE.

I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado contra ato emanado de Turma Recursal.

II - Com o entendimento firmado no julgamento do
HC 86.834/SP
,
fica superada a Súmula
690
desta Corte.

III - Agravo regimental desprovido.”

(
HC 89.378
-AgR/RJ , Ricardo Lewandowski – com meus grifos )

Em
habeas corpus
submetido a este egrégio Colegiado, o douto Desembargador Gileberto Giraldelli conheceu do HC nº
1002231-10.2017.8.11.0000, registrando, de forma absolutamente lúcida, que “
o Tribunal de Justiça é competente para apreciar e julgar habeas corpus contra acórdão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, mas
apenas quando se tratar de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica, para que não se transmude o Tribunal numa terceira instância recursal dos Juizados Especiais Criminais
.”

Registrou ainda, o eminente par, que
“
apesar do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça não fazer referência expressa à competência para apreciar e julgar o habeas corpus impetrado nessas condições,
por analogia
, a conclusão é a de que compete mesmo à Turma de Câmaras Criminais Reunidas fazê-lo, nos termos do art. 19, inciso I, alínea ‘e’, do
RITJMT, que alude aos mandados de segurança, em matéria criminal, impetrados contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, em caso de teratologia da decisão
”.
(N.U
1002231-10.2017.8.11.0000,
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 01/06/2017).

Portanto, a competência para o julgamento é desta Truma.

Do mérito da impetração.

Tem-se em pauta
Habeas Corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor do paciente
Natalino Mariano Martins
, contra
ato imputado à autoridade coatora da Segunda Turma Recursal, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

Narra que, na ação penal por crime de menor potencial ofensivo, julgada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças, Mato Grosso, foi condenado pela prática do
crime de maus tratos
, tipificado
no art. 32 da Lei n. 9.605/98, sendo aplicada a sanção privativa de liberdade de cinco meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no importe de 5 (cinco) salários-mínimos.

Manejou recurso de
apelação criminal
, pugnando, em síntese, pela absolvição, calcada na dúvida sobre a materialidade e a autoria do crime, ou, subsidiariamente, pela redução quantitativa da pena restritiva de direito de natureza pecuniária, à conta de sua hipossuficiência.

O apelo foi julgado,
monocraticamente,
pelo Relator, o douto Magistrado
João Alberto Menna Barreto Duarte, e
parcialmente provido
, apenas para
“
reduzir a pena de prestação pecuniária
ao valor de 03 (três) salários-mínimos
(Id. 248473667 - Pág. 78).

Desafiando tal decisão, o paciente manejou
Agravo Interno
, reiterando as teses de mérito outrora abordadas nas razões do recurso de apelação criminal. Por unanimidade, o Colegiado negou provimento ao agravo, conforme decisão assim ementada:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE MAUS TRATOS (LEI Nº 9.605/98, ART. 32). INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRONIA NA ANÁLISE DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA PERFEITAMENTE CONFIGURADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ARTICULADO, COESO E SEGURO A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REGRAS DA EXPERIÊNCIA LÓGICA – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ATRAEM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, COM REFLEXOS NA PENA DEFINITIVA (PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA)

1. Conjunto probatório que, conquanto fundado em declarações da vítima e de testemunha inquirida como informante, associado ao corpo de delito e corroborado em laudo por médico veterinário, constitui um todo íntegro, articulado, harmonioso, coeso e seguro que autoriza a manutenção do édito condenatório.

2. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 44, II, do Código Penal, a pena-base deve-se ater ao mínimo legal, implicando por efeito consequente, a redução do valor da pena de prestação pecuniária.

3. Decisão monocrática mantida, consertando-se erro material.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.” (id. Num. 248473667 - Pág. 119)

Veiculando nova insurgência, o paciente interpôs
embargos de declaração
, aduzindo, em síntese, que havia instado pela redesignação do julgamento do agravo, para que lhe fosse viabilizada a realização de sustentação oral.

Os embargos foram desprovidos, por maioria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU – INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO O RECURSO DE AGRAVO – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DO AGRAVANTE EM REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIMENTO INTERNO – ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS – ART. 49, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2. Havendo manifestação formal e tempestiva da parte à realização de sustentação oral, o feito deve ser transferido para a sessão de videoconferência, de modo a constituir cerceamento de defesa quando o exercício da prerrogativa jurídica, in casu a sustentação oral, é prejudicado ante o julgamento do recurso interposto.

3. No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno manejado pelo réu.

4. O exercício da prerrogativa da sustentação oral fora indeferido porquanto ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno (art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais).

5. Desta forma, ausente amparo legal, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa.

6. Registre-se que o embargante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla-defesa, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo, como já pacificado pelo STJ.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”.

Colho do
voto condutor
a seguinte fundamentação:

“
A sustentação oral é ato facultativo no processo
, n
ão sendo imprescindível ao exercício da ampla defesa
,
todavia, havendo manifestação formal e tempestiva da parte à realização de sustentação oral, o feito deve ser transferido para a sessão de videoconferência, de modo a constituir cerceamento de defesa quando o exercício da prerrogativa jurídica, in casu a sustentação oral, é prejudicado ante o julgamento do recurso interposto.

No entanto,
o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno manejado pelo réu, sendo o exercício da prerrogativa da sustentação oral indeferido porquanto ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno
.

O art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é claro ao definir as hipóteses cabíveis para a realização da sustentação oral, in verbis:

Art. 49. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente, ressalvada a regulamentação do Tribunal de Justiça por ato normativo próprio a tratar das sessões de videoconferência.

(...) § 2º Admite-se a sustentação oral nas seguintes hipóteses:

I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento. (grifo nosso)

(...)

Registre-se que
o embargante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla-defesa, com a interposição de recurso de apelação, agravo interno e embargos de declaração, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo
.

(...)”

No julgamento dos embargos, restou
vencida a Doutora Suzana Guimarães Ribeiro, Primeira Vogal
, cuja manifestação transcrevo:

“Com a devida vênia, discordo do Relator e do 1º Vogal. Em que pese tenha acompanhado o relator no agravo interno, verifico que o embargante pugnou naquele recurso pelo julgamento da apelação pelo colegiado, cujo pleito merecia guarida, eis que,
conforme Enunciado 81 do FONAJE
,
não é recomendado ao caso sub júdice prolação de decisão monocrática e a análise deveria ter sido realizada pela turma, comportando sustentação oral. Assim, acolho os aclaratórios
”

Nesse contexto processual
, o
impetrante aduz
a ocorrência de equívoco no julgamento do recurso de apelação criminal mediante decisão monocrática, espécie de julgamento inadequado à espécie
, que inviabilizou a sustentação oral da demanda perante o colegiado.

Assevera, nessa medida, a vulneração ao Enunciado 81 do FONAJE e à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“ENUNCIADO 81 – O relator, nas Turmas Recursais Criminais, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, ou julgar extinta a punibilidade, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (XIX Encontro – Aracaju/SE).”

“Súmula 523 - No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Anoto que
o julgamento cuja anulação o paciente pretende, havida entre 16 e 19 de setembro de 2024, reporta-se ao recurso de Agravo Interno
(id.

248473667 - Pág. 118)
.

De início, ressalto a excepcionalidade do conhecimento de
habeas corpus
voltado contra decisão de Turma Recursal, porque a Turma de Câmaras Criminais não é vocacionada a se tornar espécie de terceira instância dos Juizados Especiais.

Feitas estas notas,
conclusivamente, constato a nulidade da sessão de julgamento do recurso de Apelação Criminal de forma monocrática pelo Relator, no presente caso.

Ressalto que a questão é anterior ao próprio julgamento do Agravo Interno, sem a sustentação oral, sendo bastante registrar, em relação ao agravo, que
o Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023, não prevê a sustentação oral para o julgamento de recurso de Agravo Interno

O
cerne da questão
, quer nos parecer, refere-se à apontada
nulidade do julgamento monocrático do recurso de apelação
. Aqui, observo que, malgrado o impetrante não tenha formulado pedido específico tendente à anulação do ato, em máxima observância ao princípio da ampla defesa, entendo que houve a alegação de nulidade da decisão monocrática.

De início, ressalto a possibilidade de que a demanda seja julgada de forma monocrática, nos moldes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e das Súmula n. 1 e 2 das Turmas Recursais.

Confira-se a matéria n
o Regimento Interno

das Turmas Recursais
, Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023:

Art. 8º Compete ao Relator:

(...)

V – não conhecer, negar ou dar provimento ao recuso, nos termos do art. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil; (...)”

No
Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(...).

Nas
súmulas das Turmas Recursais
do TJMT:

“SÚMULA 1: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 2: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”

Semelhante possibilidade é admitida, igualmente, pela
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PREMATURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO PERANTE A CORTE A QUO. AGRAVO REGIMENTAL IMPRAOVIDO.

1
. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. Não cabe a análise das pretensões voltadas à alteração do mérito da demanda, em habeas corpus, quando pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pelo paciente na origem, dada a natureza integrativa conferida ao recurso. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 484200 SP 2018/0334470-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019”

Contudo, analisando o presente caso, é forçoso concluir que o julgamento monocrático do recurso não se insere em um dos mencionados permissivos.

Com efeito, na espécie o que se tem é uma decisão de mérito, calcada na análise das provas, afastando-se o pedido de absolvição em decisão monocrática, não a partir da aplicação do sistema de precedentes, mas de autêntica análise de fundo da questão, em manifesta subtração à competência do colegiado.

Realmente, destaco da decisão em pauta os seguintes excertos:

“Os elementos probatórios trazidos aos autos fornecem um histórico articulado acerca dos fatos ocorridos, pois há o corpo de delito, um animal felino fotografado ensanguentado, no qual se verificam lesões compatíveis com arma de fogo, há o laudo da veterinária, em cuja constatação foi destacada a probabilidade de o ferimento ter sido causado por projéteis de arma de fogo, há a versão que a tutora do animal, Dayane, e sua mãe, fornecem, tratando-se de informes que, associados, formam um todo coeso que autoriza sustentar o édito condenatório.

Conquanto não se apliquem aos juizados especiais criminais as regras da experiência comum no exame dos fatos, é certo que o juiz deve ficar adstrito às regras da experiência lógica, o que permite afirmar que, a uma, não será porque alguém não tenha o gênio de maltratar animais, que um dia não possa vir a fazê-lo; a duas, não será porque não foi apreendida a arma de fogo que isso ateste que o réu não a possua, ou que o impedirá de ter feito uso de tal objeto (pode ter sido emprestada); a três, não é pela razão de que o réu nunca fora visto portando arma de fogo que ele não possa tê-la, no caso, utilizado, e por último, não será porque o fato delituoso não tenha sido testemunhado que implicará necessariamente numa absolvição, pois há e pode haver no direito brasileiro condenações fundadas em prova indiciária, situação que refoge um tanto do caso dos autos, onde, além do exame de corpo de delito (fotografias, laudo veterinário e declarações atinentes), bem como resta extreme de dúvida a autoria imputada ao apelante.

Não se trata propriamente de atingir o convencimento motivado mediante indícios, se bem que esses podem emprestar fundamento a uma condenação, bastando lembrar da regra do art. 239 do CPP:

(...)

Portanto,
plasmada perfeitamente configurada a materialidade, e superada a autoria com o exame das provas, e o que mais dos autos consta
, é de rigor que se considere a versão da tutora do animalzinho, em detrimento daquela que o apelante apresenta, pois encerra vários característicos, sendo articulada, lógica, segura, coesa e harmoniosa, a autorizar a manutenção do édito condenatório.”

Portanto, como bem relatou a douta Vogal da Turma Recursal,
Doutora Suzana Guimarães Ribeiro, Primeira Vogal,
“o embargante pugnou naquele recurso pelo julgamento da apelação pelo colegiado, cujo pleito merecia guarida, eis que,
conforme Enunciado 81 do FONAJE
,
não é recomendado ao caso sub júdice prolação de decisão monocrática e a análise deveria ter sido realizada pela turma, comportando sustentação oral. Assim, acolho os aclaratórios
”

Não desconheço que a constatação da nulidade reclama comprovação do prejuízo em casos que tramitam diante dos Juizados Criminais e Turmas Recursais, disciplinados pela Lei n. 9.099/95, sob a regência dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido, o artigo 13 da mencionada Lei prevê que “
o
s atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei
”, e seu parágrafo primeiro minudencia que “
não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”.

Contudo, na espécie, faz-se manifesta a vulneração à ampla defesa, ao devido processo legal e ao princípio da colegialidade.

Evidente, ainda, o prejuízo ocasionado à defesa pelo julgamento monocrático de recurso que deveria ter sido submetido ao Colegiado mas, de forma monocrática, manteve a condenação.

O prejuízo se faz mais nocivo, ainda, diante da regra trazida no artigo 59, da Lei 9.099/95, que estabelece ser inadmissível a “
ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei
”.

Logo, em dissonância com o parecer,
CONCEDO

A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
para anular o feito, desde o julgamento monocrático do recurso de apelação, determinando o retorno da marcha procedimental, inclusive para facultar à Defesa a possibilidade de requestar a realização de sustentação oral.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao ilustre Relator, apresento divergência quanto à concessão da ordem de habeas corpus, com fundamento na incompetência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar o presente remédio heróico.

Nos termos do art. 15, inciso VIII, da Resolução TJMT/OE n.º 16, de 23 de novembro de 2023, aprovada pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, compete às Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais processar e julgar os
habeas corpus
impetrados contra decisões monocráticas ou colegiadas de Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Eis o teor da norma regimental:

“Art. 15. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento:(...)
VIII - os habeas corpus impetrados contra decisões monocráticas ou colegiadas de Turma Recursal;”

O presente
habeas corpus
foi impetrado contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, o que atrai, de forma inequívoca, a competência das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais, e não da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A reserva de competência é expressa, tratando-se de regra de organização judiciária que vincula os órgãos jurisdicionais do Tribunal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada no sentido de que, em matéria de Juizados Especiais, os Tribunais de Justiça não atuam como instância recursal, limitando-se ao controle de legalidade em casos excepcionais, como decisões teratológicas, o que deve ser feito pelo órgão competente, observada a estrutura regimental interna.

Nesse contexto, verifico que a presente impetração não deve ser conhecida por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por incompetência absoluta, devendo os autos ser remetidos às Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais, nos termos do art. 15, VIII, da Resolução TJMT/OE n.º 16/2023.

Ante o exposto,
concessa venia
, DIVIRJO do voto do i. Relator e o faço para não conhecer da ordem de
habeas corpus
, por incompetência deste Órgão Julgador, determinando a remessa dos autos às Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Tribunal De Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025